Tribunal: TJSP
Processo: 2268062-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS.
1. Em execução que tramita desde o ano de 2012, o réu compareceu espontaneamente para embargar, mas seus embargos foram rejeitados.
2. Por conta de ação revisional parcialmente acolhida, o feito executivo prosseguiu pelo saldo residual.
3. Foram penhorados e avaliados dois imóveis rurais de propriedade do devedor.
4. Às vésperas do leilão, ele levantou a tese

Ementa:
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS.
1. Em execução que tramita desde o ano de 2012, o réu compareceu espontaneamente para embargar, mas seus embargos foram rejeitados.
2. Por conta de ação revisional parcialmente acolhida, o feito executivo prosseguiu pelo saldo residual.
3. Foram penhorados e avaliados dois imóveis rurais de propriedade do devedor.
4. Às vésperas do leilão, ele levantou a tese de que seriam "bens de família".
5. Ocorre que, ao reverso do asseverado, os imóveis são independentes entre si e o devedor não comprovou que um deles seria utilizado como moradia antes da realização da penhora.
6. Não basta que o devedor se mude para o bem constrito para que se configure a proteção legal invocada.
7. Além disso, ele indicou terceiro bem como garantia de outra execução, demonstrando possuir outro imóvel.
8. Em suma, não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da proteção legal pleiteada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268062-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LUIZ
CARLOS POLO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268062-16.2019.8.26.0000 -Voto no 50886e
2
Agravo de Instrumento no 2268062-16.2019.8.26.0000
Agravante: Luiz Carlos Polo
Agravado: Banco Safra S/A
Interessado: Transportadora Stallone Ltda
Comarca: Santos
Voto no 50886e
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS.
1. Em execução que tramita desde o ano de 2012, o réu
compareceu espontaneamente para embargar, mas seus
embargos foram rejeitados.
2. Por conta de ação revisional parcialmente acolhida, o
feito executivo prosseguiu pelo saldo residual.
3. Foram penhorados e avaliados dois imóveis rurais de
propriedade do devedor.
4. Às vésperas do leilão, ele levantou a tese de que seriam
“bens de família”.
5. Ocorre que, ao reverso do asseverado, os imóveis são
independentes entre si e o devedor não comprovou que um
deles seria utilizado como moradia antes da realização da
penhora.
6. Não basta que o devedor se mude para o bem constrito
para que se configure a proteção legal invocada.
7. Além disso, ele indicou terceiro bem como garantia de
outra execução, demonstrando possuir outro imóvel.
8. Em suma, não logrou comprovar o preenchimento dos
requisitos para o deferimento da proteção legal pleiteada.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra
S/A contra a r. decisão copiada às fls. 87 que, em ação de execução de título judicial
movida contra Transportadora Stallone Ltda. e outro, rejeitou tese de
impenhorabilidade dos imóveis constritos.
O agravante insiste que as duas matrículas constritas se
referem ao mesmo imóvel rural, que lhe serviria de residência, sendo, portanto,
impenhorável; que as afirmações seriam corroboradas por contas de consumo e
registro de empregada que trabalha no local; necessidade de constatação prévia à
avaliação. Busca a reforma do “decisum” para que, liminarmente, seja determinada
diligência para constatação de que o local é utilizado como residência do agravante
e, ao final, seja declarado impenhorável o bem.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268062-16.2019.8.26.0000 -Voto no 50886e
3
tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
O banco agravante distribuição execução tendo por objeto o
saldo devedor da cédula de crédito bancário no 000014543, celebrada em
22.11.2011, para concessão de crédito rotativo em conta no limite de R$ 408.000,00.
O vencimento estava previsto para 22.12.2011 e o valor mutuado foi creditado em
conta para abatimento de dívida oriunda de crédito concedido por intermédio da
cédula de crédito bancário no 11803-0. Os embargos à execução foram rejeitados.
Contudo, diante do decreto de procedência da ação revisional
no 0000344-13.2012.8.26.0114 (2a V.C./Campinas), a execução do banco prosseguiu
pelo valor do saldo residual da cédula em aberto, depois de compensado o indébito
obtido na revisional.
Foram penhorados dois imóveis rurais, objetos das matrículas
4852 e 4245, ambas do CRI de Jacarezinho/PR.
Os bens foram avaliados e, às vésperas da designação de datas
para praceamento, o proprietário deduziu a tese de que seriam “bem de família”.
Ocorre que os elementos apresentados com a impugnação não
são suficientes para a configuração dos requisitos para o deferimento da proteção
legal.
Com efeito, tais documentos datam do ano de 2018. Enquanto
a execução corre desde o ano de 2012.
Ou seja, não basta que o devedor se mude posteriormente para
o imóvel indicado pelo credor para tentar livrá-lo da constrição.
A inicial indica como endereço do agravante a Rua Antonio
Ferreira Sobrinho, 108, B. Jd. Santa Genebra, Campinas/SP.
Porém, antes mesmo da citação o devedor já compareceu
espontaneamente nos autos e embargou a execução. Nos embargos, ele declina
residir na Chácara Santa Elvira, s/no, Jd. S. Luiz, Jacarezinho/PR. Porém, não há
provas de que, quando da ciência do processo executivo, já residia em um dos
imóveis constritos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268062-16.2019.8.26.0000 -Voto no 50886e
4
No A.I. 2192823-79.2014, o coexecutado indicou como
garantia do juízo o imóvel da matrícula no 12.312, do CRI de Andirá/PR. Indicando
que possui outros bens imóveis.
Além disso, de acordo com as informações prestadas pelo
juízo às fls. 197, os imóveis constritos seriam independentes entre si.
Em suma, não tendo o agravante logrado demonstrar o
preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse pleiteada, de se manter a
r. decisão reptada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator